Tribunal: TJSP
Processo: 2204348-48.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. IPTU dos exercícios de 2012 a 2017. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, na qual alegada ilegitimidade passiva, imunidade tributária e isenção. Pretensão à reforma. Não conhecimento do recurso. Necessidade de recolhimento tempestivo de despesa postal para a intimação pessoal do representante judicial da municipalidade agravada (art. 25, da

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. IPTU dos exercícios de 2012 a 2017. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, na qual alegada ilegitimidade passiva, imunidade tributária e isenção. Pretensão à reforma. Não conhecimento do recurso. Necessidade de recolhimento tempestivo de despesa postal para a intimação pessoal do representante judicial da municipalidade agravada (art. 25, da LEF e § 4o do art. 4o da Lei Estadual n. 11.608/2003), sob pena de deserção. Valor que integra o conceito de preparo. Ausência de recolhimento tempestivo, em que pese a intimação efetivada. Reconhecimento da deserção que se impõe. Art. 1.007 do CPC/2015. Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983085
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2204348-48.2020.8.26.0000, da Comarca de Sertãozinho, em que é agravante
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO
ESTADO
DE
SÃO
PAULO
-
CDHU,
é
agravado
MUNICÍPIO DE
SERTÃOZINHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY
JOSÉ FEDERIGHI (Presidente sem voto), ROBERTO MARTINS DE SOUZA E
BEATRIZ BRAGA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
RICARDO CHIMENTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2204348-48.2020.8.26.0000 -Voto no 18584
2
Voto n. 18584
Ano: 2020
Agravo de Instrumento n. 2204348-48.2020.8.26.0000
Comarca:
Sertãozinho
Agravante:
Companha de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do
Estado de São Paulo
Agravado :
Município de Sertãozinho
Interessada:
Mariusa da Costa Silva
Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. IPTU dos
exercícios de 2012 a 2017. Decisão que rejeitou a exceção
de pré-executividade, na qual alegada ilegitimidade
passiva, imunidade tributária e isenção. Pretensão à
reforma. Não conhecimento do recurso. Necessidade de
recolhimento tempestivo de despesa postal para a
intimação
pessoal
do
representante
judicial
da
municipalidade agravada (art. 25, da LEF e § 4o do art.
4o da Lei Estadual n. 11.608/2003), sob pena de deserção.
Valor que integra o conceito de preparo. Ausência de
recolhimento tempestivo, em que pese a intimação
efetivada. Reconhecimento da deserção que se impõe.
Art. 1.007 do CPC/2015. Recurso não conhecido.
I – Relatório
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de
efeito suspensivo, interposto pelo Município de Sertãozinho em face da r.
decisão de p. 155/163 dos autos originais, a qual, nos autos de ação de Execução
Fiscal que move contra Companhia de Desenvolvimento Habitacional e
Urbano do Estado de São Paulo – CDHU e Outra, rejeitou a exceção de pré-
executividade, em que alegada ilegitimidade passiva, imunidade tributária e
isenção. Não houve condenação em sucumbência.
A agravante alega, em síntese, que (i) faz jus à isenção
tributária, nos termos do art. 6o da Lei Municipal n. 3.761/2002; (ii) é parte
ilegítima para figurar no polo passivo da ação, já que firmou contrato de
financiamento com a mutuária Mariusa da Costa Silva; (iii) faz jus à imunidade
tributária recíproca, nos termos do art. 150, III, “a” e § 2o. Requer a concessão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2204348-48.2020.8.26.0000 -Voto no 18584
3
efeito suspensivo, a fim de que a execução fiscal fique suspensa até o final
julgamento deste recurso e, ao final, pugna pela reforma da r. decisão recorrida
(p. 01/18 e documentos de p. 19/41).
O efeito suspensivo foi deferido pela r. decisão de p. 43/44.
Devidamente
intimada,
a
municipalidade
apresentou
contraminuta de p. 49/67.
II – Fundamentação
O recurso não comporta conhecimento.
O art. 1.007 do CPC/2015 dispõe que:
“Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente
comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o
respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob
pena de deserção.”
A Lei no 11.608, de 29.12.2003, embora em seu artigo 2o não
inclua as despesas postais no conceito de taxa judiciária, no § 4o do seu artigo 4o
deixa claro que tais despesas também integram o conceito de preparo, cujo não
recolhimento gera deserção, nos seguintes termos:
“Artigo 2.o - A taxa judiciária abrange todos os atos processuais,
inclusive os relativos aos serviços de distribuidor, contador,
partidor, de hastas públicas, da Secretaria dos Tribunais, bem
como as despesas com registros, intimações e publicações na
Imprensa Oficial.
Parágrafo único - Na taxa judiciária não se incluem:
[...]
II - as despesas com o porte de remessa e de retorno dos autos, no
caso de recurso, cujo valor será estabelecido.
por ato do Conselho Superior da Magistratura;
III - as despesas postais com citações e intimações;
[...]
Art. 4o [...]
§ 4o - O Conselho Superior da Magistratura baixará Provimento
fixando os valores a serem recolhidos para cobrir as despesas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2204348-48.2020.8.26.0000 -Voto no 18584
4
postais, para fins de citação e intimação, bem como com o porte
de remessa e de retorno dos autos, no caso de interposição de
recurso, como previsto no artigo 511 do Código de Processo Civil.”
Portanto, para conhecimento do recurso de agravo de
instrumento era necessário o recolhimento das despesas necessárias à intimação
postal do município agravado.
No caso concreto, a agravante foi intimada para que efetivasse
o recolhimento da despesa postal referente à intimação pessoal do representante
judicial da agravada (Guia FEDTJ, cod. 120.1, R$ 22,50), no prazo de cinco dias,
por meio de publicação no DJE, disponibilizada em 01/09/2020 (p. 46).
No entanto, apresentada a contraminuta pela Fazenda
Pública, ora agravada, a recorrente ainda não havia procedido ao recolhimento da
custa de intimação, motivo pelo qual foi proferido despacho determinando ao
cartório que certificasse o decurso do prazo ou que procedesse à juntada da
referida custa tempestivamente, sob pena de deserção (p. 68).
Em seguida, a agravante peticionou nos autos, em
08/10/2020, requerendo a juntada da guia paga relativa à intimação da agravada,
contudo, apenas juntou a guia de recolhimento, sem qualquer comprovante de
pagamento (p. 72).
Desta feita, tendo em vista o não recolhimento tempestivo do
valor referente à intimação do representante judicial do Município, nos termos do
artigo 1.007 do NCPC, impõe-se o não conhecimento do recurso, ante a sua
deserção.
Em casos análogos esta Corte assim decidiu:
“Agravo de instrumento. Decisão que recebeu o recurso sem o
efeito ativo pleiteado. Necessidade de recolhimento de despesas
postais para a intimação da agravada. Ausência de recolhimento.
Recurso não conhecido. (AI n. 2019761-61.2015.8.26.0000, Rel. Des.
Maurício Fiorito, 3a Câmara de Direito Público, j. 05/05/2015).
Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. ISSQN. Exercício de
2008. Deferimento de penhora 'on-line' diante da recusa, pela
exequente, do bem oferecido pela executada. Pretensão à reforma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2204348-48.2020.8.26.0000 -Voto no 18584
5
da decisão. Impossibilidade de conhecimento do agravo. Não
recolhimento da despesa postal (Lei Est. no 11.608/03, art. 2o,
parágrafo único e Provimento no 833/04 do CSM) para intimação
pessoal da Municipalidade de Itatiba (art. 25, da LEF). Agravo
não conhecido. (Rel. Des. Roberto Martins de Souza; 18a Câmara
de Direito Público; j. em 30/04/2015).
Execução fiscal. Agravo contra decisão que determinou a penhora
online.
Ausência
de
recolhimento
das
despesas
postais.
Inteligência do art. 2.o, da Lei 11.608/2003. Não se conhece do
recurso. (Agravo de Instrumento n.o 2190312-11.2014.8.26.0000,
Rela. Desa. Beatriz Braga, 18a Câmara de Direito Público, j.
26/03/2015).
Agravo
de
instrumento.
Não
recolhimento
dos
valores
correspondentes às despesas postais. Recurso não conhecido. (AI
2212387-44.2014.8.26.0000, Rel. Des. Henrique Harris Júnior, 14a
Câmara de Direito Público, j. 26/03/2015).
Agravo de instrumento. Inércia da agravante no cumprimento das
determinações necessárias à intimação da agravada. Não
preenchimento dos requisitos de admissibilidade do recurso.
Ausência de recolhimento da despesa para citação postal, não
abrangida na taxa judiciária. Recurso não conhecido.” (AI n.
0010033-35.2012.8.26.0000, Rel. Des. Jarbas Gomes; 14a Câmara de
Direito Público; j. 09/08/2012).
Destarte, de rigor o não conhecimento do recurso.
III – Conclusão
Diante do exposto, não se conhece do recurso, em virtude
de sua deserção.
RICARDO CHIMENTI
Relator
(Assinatura Eletrônica)